Tribunal: TJMT
Processo: 1003307-67.2022.8.11.0041
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-16
Data de publicação: 2023-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003307-67.2022.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Lançamento, Fato Gerador/Incidência, Servidores Inativos, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO PEREIRA NETO - CPF: 987.771.498-15 (RECORRENTE), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRIDO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA –SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO – PORTADOR DE DOENÇA GRAVE – CARDIOPATIA - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE – ISENÇÃO NOS TERMOS DO ARTIGO 6º, INCISO XIV, DA LEI Nº 7.713/1988 - DIREITO À RESTITUIÇÃO DO IMPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE
– DESNECESSÁRIA APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO OFICIAL – SÚMULA 598, STJ – DISPENSABILIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIAS NÃO ACOLHIDA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 145168803), que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inaugural, revogando a liminar anteriormente concedida.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

Ser portador de doença grave que faz parte da lista de doenças que ocasionam a isenção do imposto de renda;

2)

A necessidade de ser reconhecido o direito à repetição do indébito;

3)

A necessidade de o benefício fiscal ser reconhecido de forma permanente, sem que sejam realizadas perícias periódicas.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

A parte recorrida, em contrarrazões id. 146680169, pugna pela manutenção da sentença.

O Ministério Público, na petição id. 151913681, manifestou desinteresse em apresentar parecer sobre o mérito da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o reclamante é aposentado, por tempo de contribuição, desde o ano de 2017.

Na época, foi diagnosticado com uma grave doença no coração, de forma que precisou realizar duas cirurgias (angioplastia) de alta complexidade, com a colocação de 3 (três)
stents
, além de 1 procedimento (cateterismo), oportunidade em que o diagnóstico final da equipe médica de cardiologistas foi de que o paciente, ora autor, era portador de uma doença denominada “cardiopatia grave”, com uma série de recomendações e limitações na sua vida, inclusive com o impedimento para exercer regularmente atividades laboral, por tempo permanente (id. 145168294/ 145168296/ 145168297/ 145168298).

Esta constatação motivou a obtenção administrativa da isenção do imposto de renda sobre os proventos de aposentadoria, até que foi marcada nova perícia médica municipal para o dia 20/01/2022.

Sustenta que o novo resultado pericial, sem observância aos laudos médicos juntados, indeferiu o benefício de forma irregular.

A parte demandada argumenta que a suposta doença incapacitante não está devidamente comprovada, não fazendo jus a parte autora à isenção do imposto de renda.

A magistrada singular homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pleito inicial, sob o argumento de que não restou demonstrada a existência de doença grave.

Em síntese, pretende o autor que seja reconhecido o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos da aposentadoria, nos termos do art. 6º, XIV da lei 7713/88 e, como consequência, que seja determinada a restituição referente aos valores retidos indevidamente.

Além disso, pleiteia que o reconhecimento do benefício seja em caráter permanente, sem necessidade de perícias periódicas.

Pois bem, a Lei nº 7.713/1988, com redação dada pela Lei nº 11.052/2004, em seu art. 6º, XIV, assegura a isenção do imposto de renda aos que recebem proventos de aposentadoria ou reforma motivada por cardiopatia grave
. A propósito.

Art. 6º
Ficam isentos do imposto de renda
os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV –
os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por
acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante,
cardiopatia grave
, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma;
(grifei)

No caso, a parte autora trouxe aos autos laudo médico, datado de 06 de dezembro de 2021, acostado no id. 145168294, assinado pelo médico cardiologista Luiz Scala (CRM-MT 1357), que comprova ser o autor portador de doença isquêmica crônica do coração, caracterizada por
coronariopatia obstrutiva, tendo sido submetido a angioplastia para implante de 03 (três) stents coronários farmacológicos, necessitando de tratamento contínuo
.

Vale ressaltar que não é possível asseverar ser a documentação médica desatualizada, mormente pelo fato de que o laudo é datado de 06/12/2021, enquanto que a ação foi proposta em 02/02/2022.

Ademais, percebe-se que o autor mantém enfermidade com o mesmo CID das perícias anteriores, nas quais teve concedido o benefício de isenção de imposto de renda, bem como que a estabilidade da doença ocorre em razão do tratamento contínuo, motivo pelo qual, vislumbro ser procedente a pretensão de isenção.

No caso, deve ser reconhecido, também, o direito à restituição dos valores indevidamente retidos, uma vez que o reclamado não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

Assim sendo, o conjunto probatório formado nos autos revela que o recorrente, servidor público municipal aposentado, é portador de patologia grave, constante no art. 6º, XIV da lei 7713/88.

Entendo ser desnecessária a realização de perícia, nos termos da Súmula 598 do STJ, pois dos documentos médicos juntados na inicial, depreende-se que a parte autora é portadora de
cardiopatia grave.
A propósito:

Súmula 598-STJ:
É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

SERVIDOR PÚBLICO –
ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA POR PATOLOGIA GRAVE
– LAUDO PERICIAL – DESNECESSIDADE –
EXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO PROBATÓRIA SUFICIENTE PARA COMPROVAÇÃO DA DOENÇA GRAVE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA DO 598 STJ
– INSENÇÃO DEVIDA A PARTIR DA DATA EM QUE FOI DETECTADA A PATOLOGIA –
PRESUNÇÃO DA NECESSIDADE DO PORTADOR DE DOENÇA GRAVE UTILIZAR SEUS PROVENTOS PARA O CUSTEIO DO TRATAMENTO MÉDICO
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do Imposto de Renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. Inteligência da Súmula 598 do STJ.

A isenção de imposto de renda por patologia grave deve ocorrer a partir da data em que foi detectada a patologia de que foi acometido o servidor, tendo em vista que é a partir de tal data que se presume a necessidade do portador da doença em utilizar de seus proventos para o custeio do tratamento.

(TJMT - N.U 1016866-48.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 27/06/2022, publicado no DJE 28/06/2022)
(grifei)

Por outro lado, não merece guarida o pedido de reconhecimento permanente/eterno do benefício, com consequente desnecessidade de realização de perícias médicas, já que não é possível retirar a prerrogativa de fiscalização do Poder Público.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
para reconhecer o direito da parte autora ao
restabelecimento da isenção do imposto de renda
, condenar a parte reclamada
ao pagamento do indébito descontado irregularmente,
desde 01/2022 até a restauração, e
ratificar
a decisão que deferiu
a antecipação de tutela
.

Ressalto que deve ser
observado o limite de alçada de 60 (sessenta) salários mínimos
.

Ainda, friso que
a correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN)
.

A partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2023